Tribunal: STF
Processo: RE 81870
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVE. CONTRARIEDADES AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA
E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONTRADITÓRIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO NO
INTERROGATÓRIO. PRESENÇA, NO ATO DE ADVOGADO DO MESMO ESCRITÓRIO DO
DEFENSOR CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA O
OFERECIMENTO DE DEFESA PRÉVIA. JUIZ QUE TEM A FACULDADE DE OUVIR AS
TESTEMUNHAS REFERIDAS E DE DEFERIR DILIGÊNCIAS NESTE SENTIDO.
INDEFERIMENTO, COM BASE NA DESNECESSIDADE, QUE NÃO VIOLA A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO QUAL NÃO SE CONHECE
POR AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS: CONTRARIEDADE DO ART. 153 §§
15 E 16 DA CONSTITUIÇÃO, E DISSÍDIO PRETORIANO (RI, ART. 305, SÚMULA
291).